Tribunal: TJES
Processo: 5004691-77.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004691-77.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE BATISTA
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004691-77.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARLENE BATISTA

RECORRIDAS: CAIXA CONSÓRCIOS S.A e XS5 ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A,

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARLENE BATISTA em face da sentença constante no id. 7031003 que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Intimadas, as recorridas apresentaram contrarrazões nos ids. 7031030 e 7116000.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

O
Recurso
é cabível e tempestivo, porém,
deserto.
Explico.

Compulsando os autos verifico que o preparo não foi recolhido pela recorrente conforme determina o art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/895, de modo que o recurso não preenche todos os requisitos básicos de admissibilidade, pelo que não deve ser conhecido, senão vejamos:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

No mesmo sentido, é o Enunciado 80, FONAJE:
O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)
.

Importante destacar que, pela aplicação do Enunciado nº 122 do FONAJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, haverá a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não seja conhecido o recurso, caso dos autos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto e
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)